Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725894-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO GONTIJO DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ROBERTO GONTIJO DE AMORIM em face da sentença de ID: Num. 55870922, que rejeitou os embargos para julgar procedente a pretensão deduzida na ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 638.454,09 (seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos). Diante da sucumbência, o Juízo singular condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor total do proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC). Pois bem. Observa-se que a parte apelante, por meio da petição de ID: Num. 57471285, trouxe aos autos documentos novos, assegurando que eles comprovam que o valor cobrado na ação monitória se trata de crédito consignado, o qual é descontado direto na folha de pagamento do apelante, juntando aos autos “print” da conversa realizada com o Gerente do Banco do Brasil S/A, ora apelado, no qual destaca que “apelante possui apenas duas linhas de crédito, uma é o crédito consignado que é descontado todos os meses direto no contracheque do apelante, com número da cédula de crédito 972994304 e o outro é um crédito CDC, o qual já tem processo na 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, no 0718803- 15.2023.8.07.0001” (ID: Num. 57471288, 57471290 e 57471292). Invoca a aplicação do art. 435 do CPC. Reitera os termos da apelação, afirmando que o crédito bancário n.o 972994304 é crédito consignado com desconto na folha de pagamento do recorrente. Logo, a presente cobrança é indevida. Desse modo, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da referida petição e dos documentos colacionados (ID: Num. 57471285, 57471288, 57471290 e 57471292), com base no art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador